Tribunal: TJSP
Processo: 2037166-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037166-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REDE SOL
FUEL DISTRIBUIDORA S/A, são agravados CAIO RODRIGUES DE FREITAS REGIS
BANDEIRA e CIRO RODRIGUES DE FREITAS REGIS BANDEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037166-37.2020.8.26.0000 -Voto no 23.544 - egf
2
VOTO No 23655
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2037166-37.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE JABAQUARA - 6a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCO ANTONIO BOTTO MUSCARI
AGRAVANTE: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADOS: CAIO RODRIGUES DE FREITAS REGIS BANDEIRA E CIRO
RODRIGUES DE FREITAS REGIS BANDEIRA
EXECUÇÃO. Desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de
comprovação de confusão patrimonial e desvio de finalidade.
Inteligência do artigo 50, do Código Civil. Rejeição mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 220/223) que
rejeitou o incidente de desconsideração de personalidade jurídica interposto pela
exequente, ora agravante.
Recorre a exequente afirmando, em suma, que: a) houve encerramento
irregular das atividades da pessoa jurídica, vez que consta como ativa no CNPJ; b) os
sócios estão se ocultando para não serem citados; c) o instrumento particular de compra
e venda (fls. 135/140 e 150) do estabelecimento comercial não possui eficácia em
relação ao credor, vez que os agravados figuram como sócios administradores da
pessoa jurídica.
Recurso tempestivo (fls. 1), preparado (fls. 18/19) e respondido (fls. 238).
VOTO
A douta decisão rejeitou, com acerto, o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
in verbis:
“A aplicação da disregard doctrine reclama abuso da personalidade
jurídica, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50,
caput, do Código Civil - teoria maior).
A execução tem lastro em duplicata sacada aos 12/12/2017 (fls. 15 - autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037166-37.2020.8.26.0000 -Voto no 23.544 - egf
3
De acordo com o contrato instrumentalizado a fls.150 e seguintes, os
sócios Caio e Ciro venderam o Auto Posto em 09/10/2017, mais de dois
meses antes do saque da duplicata.
É certo que o instrumento particular de venda e compra não produz efeitos
em relação à Rede, que dele não participou. Contudo, nada sugere
utilização dolosa da pessoa jurídica para lesar a credora. Sequer temos
indício de confusão patrimonial, valendo registrar que Caio e Ciro bateram
às portas do Judiciário contra os adquirentes, buscando desfazimento do
negócio (certidão de fls.189).
Nos moldes da cláusula quarta, mais de dois terços do preço ajustado
para venda do posto seriam pagos mediante abatimento de débitos da
pessoa jurídica junto a instituições financeiras (fls. 144).
Embora existisse saldo a ser pago aos vendedores, antes mesmo do
ajuizamento da execução, Caio fez lavrar boletim de ocorrência,
afirmando que os compradores não honraram a palavra empenhada (fls.
186).
Não se pode cogitar da falta de bens penhoráveis em nome da pessoa
jurídica, porquanto não houve tentativa de penhora na tela executiva.
De todo modo, ainda que faltem bens à empresa, esgotamento patrimonial
não basta para direcionar-se a execução aos sócios.
(...)
Em síntese, falta base para a drástica medida postulada pela parte
credora. (...).” (fls. 221/222).
Destaca-se que o encerramento irregular da executada não é suficiente
para acolhimento do pedido de desconsideração, pois os fatos narrados não comprovam
o desvio de finalidade, entendido como o ato intencional do sócio em fraudar terceiros
com abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, que, somente se
evidenciados, justificariam a pretendida responsabilização do sócio.
Sobre o tema, precedentes do C. STJ e desta Câmara:
“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
CONCLUSÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a
irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade
não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica,
nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a
ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037166-37.2020.8.26.0000 -Voto no 23.544 - egf
4
fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial).
2. Conclusão do acórdão embargado em conformidade com a orientação
firmada pela Segunda Seção no julgamento do EREsp 1.306.553/SC.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EAREsp 960.926/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 21/08/2017).
“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIADE JURÍDICA
Incidente
rejeitado - Possibilidade
Ausência dos requisitos autorizadores da
medida extrema, previstos no artigo 50, do Código Civil (desvio de
finalidade e confusão patrimonial)
O encerramento irregular das
atividades da empresa e a ausência de bens penhoráveis, por si sós, não
permitem a desconsideração da personalidade jurídica
Honorários
advocatícios
Cabimento na hipótese de rejeição do incidente

Precedentes jurisprudenciais - Decisão mantida Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2076424-88.2019.8.26.0000; Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/06/2019; Data de Registro: 17/06/2019).
Assim, irretocável a decisão, que deverá prevalecer pelos seus
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator